Tribunal: TJMT
Processo: 1013479-60.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013479-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), THIAGO LUCIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 016.632.981-90 (AGRAVANTE), VIVIANE KAROLINA VIVI OLIVEIRA - CPF: 011.443.061-67 (AGRAVANTE), ULISSES ANTONIO DE CARVALHO NETO - CPF: 012.033.501-80 (AGRAVADO), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO DE CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RÉU CITADO VIA POSTAL – ANULAÇÃO DESSE ATO E DE TODOS OS DEMAIS PRATICADOS NO PROCESSO – CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – VALIDADE (§4º DO ART. 248 DO CPC) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deferida a citação pelo correio, nos

condomínios edilícios será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, todavia, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito que o destinatário está ausente

(art. 248, §4°, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão de Contrato e Reparação de Danos com Pedido de Tutela de Urgência, reconheceu a nulidade da citação do réu, invalidou todos os atos praticados no processo e determinou o seu prosseguimento com a reabertura de prazo para apresentação de contestação.

Os agravantes alegam que a Carta de Citação foi entregue na portaria do condomínio, portanto é válida por força do artigo 248, §4°, do CPC.

Ressaltam que notificaram extrajudicialmente o agravado no mesmo endereço em que foi citado, o que demonstraria a ciência do descumprimento contratual.

Argumentam que a totalidade dos documentos emitidos no decorrer da lide foram recebidos, e que não podem ser prejudicados por falha do condomínio na prestação do serviço.

Ressaltam que a Carta de Citação foi entregue no mesmo local informado na Procuração outorgada à sua advogada.

Indeferida a justiça gratuita (ID.171755888) e a antecipação da tutela recursal (ID. 172590672).

O agravado, apesar de intimado, não ofereceu contraminuta (ID.175993191)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Carta de Citação deve ser entregue pessoalmente, com Aviso de Recebimento, e, “
Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”
(
artigo 248, §4° do CPC).

O réu/agravado anexou na Ação principal documentos que demonstram falha de comunicação entre o condomínio e o morador (ID. 91522517).

Contudo, é preciso considerar que o AR foi assinado por funcionária do edifício, a qual, em caso de ausência do destinatário, deveria ter recusado o recebimento.

Ainda que seja dos autores/agravantes o ônus de comprovar que a Carta de Citação foi enviada e recebida pelo réu, não são responsáveis pela desorganização condominial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Decisão agravada que não acolheu a alegação de nulidade da citação postal deduzida em exceção de pré-executividade – Alegação de que a carta citatória foi recebida por porteiro que é empregado da exequente e que esta não foi entregue ao executado – Validade do recebimento da citação pelo porteiro – Correspondência corretamente endereçada à residência do executado –
Eventual falha interna do condomínio não exclui a validade da citação, cujo AR foi assinado na portaria do edifício
– Inteligência do art. 248, § 4º do CPC – Citação válida – Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP - AI 20674578320218260000, relator Francisco Carlos Inouye Shintate, julgamento em 31-5-2021, 29ª Câmara de Direito Privado, publicação em 31-5-2021).

Desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0005041-92.2016.8.11.0037 APELANTE: NARDES & CIA LTDA - EPP APELADO: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, MARCIO LUIZ APPOLARI, ROSELI APARECIDA ROSA, AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA, DOMINGOS APPOLARI NETTO, VALENTIM APPOLARI DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA – CARTA CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO – CONDOMÍNIO – ATO VÁLIDO – ART. 248, § 4º, DO CPC – PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS QUE ESTÃO NO LOCAL – QUESTÃO ESTRANHA À LIDE – APRECIAÇÃO VEDADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É válida a citação quando a carta é recebida por porteiro de condomínio (art. 248, § 4º, do CPC).
A análise da Ação limita-se ao pedido formulado na inicial, sob pena de a decisão ser ultra petita.
(TJMT, n. 00050419220168110037, julgamento em 19-5-2021, publicação em 20-5-2021).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023